Tribunal: TJDFT
Processo: 0715914-93.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. CEB. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE ELETRICISTA. CANDIDATO APROVADO ACIMA DO NÚMERO DE VAGAS. NOMEAÇÃO E POSSE. EXPECTATIVA DE DIREITO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS TERCEIRIZADAS PARA DESEMPENHO DE SERVIÇOS COMPATÍVEIS COM AS ATRIBUIÇÕES DEFINIDAS PARA O CARGO. INSUFICIENCIA, PER SI, PARA FAZER SURGIR O DIREITO AFIRMADO. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO.
1. Conforme entendimento consolidado do excelso STF, a aprovação em concurso público acima do número de vagas previstas para o cargo no edital do certame gera mera expectativa de posse e nomeação.
2. A contratação de empresas terceirizadas para desempenho de serviços compatíveis com as atribuições definidas para o cargo, isoladamente, não enseja preterição ilegal, sobretudo quando é inequívoco que o número de empregados contratados não alcança sequer a classificação ostentada pela parte autora. Precedente.
3. Inexistindo ato ilícito, não há que se falar em reparação por danos morais.
4. Apelação não provida.